Tribunal: TJDFT
Processo: 0717154-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717154-52.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SUEIDE MIRANDA LEITE D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado em face de SUEIDE MIRANDA LEITE: “De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do CPC. 2. Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família. 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia. A expressão “prestação alimentícia” prevista no art. 833, § 2o, do referido diploma legal, está restrita aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família (conforme o entendimento desta 5a Turma Cível). 4. Não se admite a constrição de valores com natureza salarial, mesmo que para o pagamento de honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão que não autorizou a penhora na conta salário da agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1103423, 07071347520178070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Registre-se que em sede de ação de execução de título executivo extrajudicial, a percepção da verba honorária fica vinculada à obrigação principal, de modo que incabível o seu desmembramento na forma pretendida pelo exequente, a fim de satisfazer o valor dos honorários previamente ao crédito vindicado pelo autor. Nesse sentido, confira-se a ementa a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVISORIEDADE E PRECARIEDADE. DEPENDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO PARA SATISFAZER APENAS OS HONORÁRIOS DEIXANDO SEM PERSECUÇÃO O VALOR DO PRINCIPAL . Considerando se tratar de execução de título executivo, em que inexiste fase de conhecimento na qual seriam fixados, em definitivo, honorários advocatícios, mas, sim, cuidando-se de demanda em que os honorários advocatícios são arbitrados de forma provisória e precária, na decisão inicial do juiz que determina a citação e que depende do deslinde da ação de execução, não é possível penhorar parte do salário do executado para satisfação apenas da verba honorária, embora os honorários possuam natureza alimentar, deixando de lado o valor da obrigação principal em execução. Obviamente, o fato de que os honorários são fixados, por força de lei, no despacho inicial da ação de execução, não garante ao patrono do exequente o recebimento da respectiva verba, porquanto tal dependerá do sucesso da execução. Caso, a título de exemplo, sejam opostos embargos à execução, nos quais se reconheça a inexistência do crédito ou mesmo a inexistência do título executivo, dentre outras hipóteses, nenhum valor terá de ser pago ao exequente, e tampouco a seu advogado. (Acórdão n.1093865, 07000144420188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. Lado outro, em que pese a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.1.582.475, consignando excepcionalidade implícita à regra de impenhorabilidade para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, a exceção deve ser aferida no caso concreto. Não demonstrado nos autos a incidência da hipótese acima, limitando-se o credor a requerer a penhora de percentual do salário tão somente no valor dos vencimentos recebidos mensalmente pela executada, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 122483636. Ao CJU: 1. Em relação à executada Izabel, não sendo possível a citação no endereço indicado, conforme certificado no ID116983789, prossiga-se nos termos do item 2.2, da decisão de ID 72405170 (promova-se a citação da ré nos endereços encontrados nas pesquisas de ID 113179576). 2. Em relação aos executados Instituto Cultural e Severino, ante a não indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o feito nos termos da decisão ID 120502459 e da certidão ID 120869967. 4. Em relação aos executados Sueide e Shirlei, segue, em anexo, o auto de arrematação devidamente assinado por esta magistrada, pelo arrematante e pelo leiloeiro, estando assim perfeita, acabada e irretratável a arrematação nos termos do art. 903, caput, do CPC. 3.1. Cadastre-se o arrematante conforme requerido na petição ID 122643654 (documento de identidade ID 122592558). 3.2. Intimem-se as partes e os interessados e aguarde-se o prazo de 10 dias, nos termos do art. 903, § 2o, do CPC. 3.3. Concedo ao exequente o prazo de 5 dias para juntar aos autos planilha contendo o valor do crédito atualizado, decotando-se o valor pago pela arrematação do imóvel, e indicar bens à penhora em nome de Sueide e Shirlei, sob pena de suspensão do processo nos termos do art. 921 do CPC. No mesmo prazo, antes de pleitear o levantamento de valores, o exequente deverá juntar aos autos certidão atualizada do imóvel a fim de possibilitar a verificação quanto à natureza do crédito que fundamentou a penhora determinada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, conforme consignado no edital de hasta pública ID 117092309.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator